Tribunal: TJMT
Processo: 1022160-55.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Interposto o recurso inominado, aportou aos autos petição da parte recorrente na qual junta comprovante de pagamento e pugna a extinção do feito pelo cumprimento.
Embora não tenha desistido expressamente, o referido pleito, formulado sem nenhuma reserva, é incompatível com o interesse recursal, conforme se extrai do parágrafo único, do artigo 1.000, do Código de Processo Civil.
Associado a isso, o artigo 998, do mesmo diploma legal, prescreve que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Dessa forma, por preclusão lógica, HOMOLOGO a desistência expressada, para que produza seus efeitos legais.
Intimem-se. Cumpra-se.
Proceda-se com a devolução do feito.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator